Tribunal: TJMT
Processo: 1060674-04.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060674-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OSBENIL BOM DESPACHO DE OLIVEIRA - CPF: 841.454.711-72 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou a inexistência de contratação referente a descontos indevidos em benefício previdenciário do autor, condenou a ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral. A ré recorre sustentando a legalidade dos descontos e pleiteando a reforma da sentença. O autor, por sua vez, requer a majoração da indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor são legítimos e se a restituição em dobro é devida; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ré não comprova a autorização expressa do autor para os descontos, uma vez que a suposta adesão foi assinada eletronicamente sem a juntada dos documentos pessoais ou geolocalização, e a gravação de voz apresentada não demonstra o consentimento livre e esclarecido do consumidor.

4.

A Instrução Normativa INSS nº 28/2008 exige que a autorização para descontos em benefícios previdenciários seja expressa, por escrito ou por meio eletrônico acompanhado de documentos comprobatórios, não sendo admitida autorização por telefone ou mera gravação de voz.

5.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, sendo indevidos os descontos realizados sem comprovação válida da autorização.

6.

Configurado o desconto indevido, a restituição em dobro é devida, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC, em razão da cobrança indevida sem comprovação de engano justificável.

7.

O dano moral decorre do próprio ato ilícito, sendo configurado in re ipsa, diante da privação indevida de valores essenciais à subsistência do autor, pessoa idosa que recebe benefício previdenciário de caráter alimentar.

8.

A quantia fixada a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recursos Improvidos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1060674-04.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Osbenil Bom Despacho de Oliveira

Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos – AMBEC

Recorrido(s):

Osbenil Bom Despacho de Oliveira

Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos – AMBEC

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 487, inciso I, do CPC c/c artigo 20 da Lei nº 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, para:

a)
Declarar a inexistência da contratação referente aos descontos no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), denominados de
“CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”
;

b)
Condenar a parte reclamada a restituir o valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), decorrente da restituição em dobro dos descontos realizados, a título de indenização por dano material, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil a partir do primeiro desconto (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA a partir do primeiro desembolso (Súmula 43/STJ);

c)
Condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).”.

A ré alega serem lícitos os descontos realizados sobre o benefício previdenciário do autor, regularmente inscrito em seu quadro de associados. Insurge-se contra o pagamento de indenização por danos morais e a repetição de indébito, pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a este título.

Já o autor, recorre da sentença pretendendo a majoração da condenação a título de danos morais.

O promovente moveu a presente ação relatando ter identificado descontos mensais em seu benefício previdenciário a título de contribuição associativa à AMBEC, no valor de R$ 68,00 e posteriormente o valor de R$ 45,00, entre fevereiro e agosto de 2024, sem ter autorizado, aderido ou contratado com tal entidade.

Pois bem. Incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito, até porque vem fazendo descontos no benefício previdenciário da parte autora. Entretanto, a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da requerente.

Necessário destacar que a autorização para desconto, anexada ao id 258011826, foi assinada eletronicamente, sem se fazer acompanhar pelos documentos pessoais da autora ou geolocalização.

Já a gravação de voz apresentada na contestação, não comprova que o autor tenha compreendido plenamente os termos da suposta adesão.

Tal fato reforça que a anuência do autor não foi livre e esclarecida, requisito essencial para a validade do consentimento, sendo insuficiente para legitimar os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Importante registrar que o
artigo 3º, inciso III, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008 estabelece que a autorização para desconto em benefícios previdenciários deve ser expressa, fornecida por escrito ou por meio eletrônico, não sendo admitida a simples gravação de voz ou qualquer forma de consentimento implícito
, nos seguintes termos:

“Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que:

I - o empréstimo seja realizado com instituição financeira que tenha celebrado Convênio e/ou Acordo com o INSS/Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – Dataprev, para esse fim;

II - mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável,
não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

(...)”

Portanto, além do termo de autorização para desconto (ainda que assinado eletronicamente), deveria a recorrente ter apresentado os documentos pessoais da autora e a autorização escrita, não sendo possível a autorização dada por gravação.

A responsabilidade da recorrente como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

In casu
, é fato incontroverso que houve cobrança indevida no benefício previdenciário do reclamante, de serviço cuja contratação não restou comprovada, o que evidencia a ocorrência de fraude e enseja indenização por danos morais.

Outrossim, está caracterizado o dano moral, sem necessidade de específica comprovação, pois considerado
in re ipsa.

O autor é idoso, recebe reduzido benefício previdenciário e foi privada de valores essenciais à sua subsistência em razão da conduta da ré. Por isso, não se pode afirmar que tenha sofrido mero aborrecimento, justificando-se a reparação por dano moral em sua dupla finalidade, compensatória e punitiva.

A propósito:

RECURSO INOMINADO –
DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA AUTORA – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT 10395471220218110002 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INEXIGIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
DESCONTO DE VALORES EM CONTA QUE RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E CONHECIDO E DESPROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ
. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração. Os juros de mora, no caso de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). (TJ-MT 10007691720218110052 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL ( FIES)– INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DO AUTOR – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente a efetiva contratação dos serviços, a dívida deve ser declarada inexistente
. Dano moral configurado por prática abusiva em razão dos descontos praticados sem lastro contratual. Desrespeito ao consumidor que demanda a fixação de danos morais
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001334-48.2020.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)

Em relação ao Recurso Inominado interposto pelo autor que visa à majoração do
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve ser mantido, por estar dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos, porém,
nego-lhes provimento.
Condeno as partes Recorrentes, ambas, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em relação ao Autor, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025